Tribunal: TJES
Processo: 5002975-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002975-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: GERALDO ANTONIO BATISTA e outros (6)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002975-71.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

EMBARGADOS: GERALDO ANTÔNIO BATISTA e outros

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JUNTADA DE DOCUMENTOS E À ADMISSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Vitória Apart Hospital S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que inadmitiu o uso de prova emprestada por ausência de correlação com os autos e de contraditório efetivo. A embargante alega omissão do acórdão quanto à dispensa da juntada integral do processo originário, por tramitar eletronicamente, e quanto à admissibilidade da prova emprestada independentemente de identidade das partes, desde que assegurado o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da juntada de documentos obrigatórios em processo eletrônico; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à admissibilidade da prova emprestada à luz do contraditório nos autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente reconhece que a ausência da petição inicial da ação de exigir contas impediu a análise da correlação entre as demandas, e que o agravante não anexou cópia do referido documento aos autos.

O laudo pericial da ação paradigma, embora juntado, é insuficiente para suprir a omissão documental, pois elaborado por profissional sem habilidade jurídica para avaliar a pertinência das demandas.

A decisão embargada ressalta que, em se tratando de prova contábil complexa, o contraditório exige participação ativa das partes durante sua produção, o que não ocorreu na hipótese de prova emprestada.

A intenção da embargante revela-se como rediscussão da matéria já analisada, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que examina e rejeita a alegação de dispensa de juntada de documentos essenciais por se tratar de processo eletrônico, quando a ausência inviabiliza a análise da correlação das pretensões.

A prova emprestada exige contraditório efetivo, especialmente quando se trata de prova técnica complexa, sendo insuficiente sua mera juntada desacompanhada de manifestação das partes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.017, § 5º, e 1.022, II.

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002975-71.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

EMBARGADOS: GERALDO ANTÔNIO BATISTA e outros

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

A embargante alega
existência de
omissão
no julgado
e busca o prequestionamento da matéria, fundamentando seu recurso no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão foi omisso ao negar provimento ao agravo de instrumento por falta de juntada integral do processo originário, desconsiderando que o processo tramita eletronicamente (e, portanto, é dispensável a juntada integral, conforme art. 1.017, § 5º, do CPC), e que o laudo pericial contendo as informações necessárias já havia sido juntado nos autos do agravo. Adicionalmente, argumenta que a omissão também se deu ao desconsiderar que a prova emprestada não se restringe a processos com partes idênticas, sendo o contraditório o requisito primordial, o qual seria garantido aos agravados nos autos de origem. A embargante requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e integrar o julgado, sob pena de nulidade por ausência de prestação jurisdicional.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, esta c. Terceira Câmara registrou, expressamente, que não foi possível o acesso à petição inicial da ação de exigir contas nº 0021474-93.2014.8.08.0048 por meio do sítio eletrônico deste eg. TJES e que o agravante não colacionou sua cópia a estes autos, o que impediu a análise acerca da correlação das pretensões de seus autores em relação à pretensão dos autores da demanda originária deste recurso.

Por certo, as informações constantes do laudo pericial
produzido na ação paradigma também não foram suficientes para propiciar tal análise, já que produzidas por
expert
sem habilidade técnica jurídica para tanto.

Ademais, restou expressamente ressaltado no acórdão embargado que o contraditório em relação a uma prova contábil complexa como a ora analisada “demanda a participação intensa das partes
durante a sua produção
”,
situação bastante diversa do contraditório
que se exerce em relação a uma prova emprestada
.

Dessa forma, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas a intenção do embargante de rediscutir matéria que não foi objeto de devolução à instância recursal ou cuja apreciação escapa à competência deste Tribunal.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 12.08.2025:

Acompanho o E. Relator.